Tribunal: TJMT
Processo: 1022238-81.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022238-81.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. ANDERSON DE SOUZA
PACIENTE:
WANY LILLYAN SILVA MENDES
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT, por fixar-lhe o regime fechado para o início do cumprimento da pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, imposta na sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal n.o 1001328-31.2021.811.0033 (PJe), em que foi reconhecida a sua culpa pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
Ilustrando a aventada coação ilegal, o firmatário do remédio heroico principia aduzindo que a favorecida nessa ordem foi inicialmente recolhida ao cárcere em 16/08/2021 e na data de 11/11/2021 restou condenada no bojo do processo-crime mencionado alhures; contudo, apesar de sancionada em quantum que não ultrapassa 08 (oito) anos, o MM. Juiz de 1o grau fixou-lhe o regime fechado à míngua de qualquer fundamentação idônea, lastreando tal conclusão tão somente na gravidade abstrata dos crimes imputados, olvidando que a beneficiária do writ é primária, sem registros criminais anteriores e com “raízes profissionais e familiares” no distrito da culpa; a indicar que, além de desproporcional, a forma regimental adotada no édito condenatório viola os Enunciados n.o 718 e n.o 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, e a Súmula n.o 440 do STJ.
Forte em tais argumentos, o impetrante requer a concessão in limine da presente ação constitucional, para determinar seja fixado o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda imposta à paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. E, no mérito, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A petição inicial veio acompanhada dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 112529987.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, gerada pelo Habeas Corpus n.o 1015460-95.2021.811.0000 – anteriormente distribuído, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nesses termos, considerando a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não constato, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ.
Da análise perfunctória dos autos eletrônicos, verifiquei que o impetrante se insurge contra sentença que julgou procedente a pretensão acusatória e condenou a paciente à reprimenda de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime fechado; de maneira que eventuais inconformismos acerca da sanção penal e do regime prisional impostos por ocasião da solução de mérito da ação penal ajuizada em primeira instância devem ser arguidos por meio do competente recurso de apelação – o qual, a propósito, o próprio causídico afirma na exordial já ter sido devidamente interposto.
E assim o é, porque, como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a impetração do writ em substituição ao recurso próprio, salvo nos casos de flagrante ilegalidade que exija a concessão da ordem de ofício – o que, à priori, inocorre in casu.
Portanto, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Destarte, considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em benefício de WANY LILLYAN SILVA MENDES.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator